Tribunal: TJDFT
Processo: 0717960-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. LEGALIDADE. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de afastamento de multa por descumprimento de ordem judicial, diante da alegação de cumprimento da obrigação de manutenção de plano de saúde em fase de cumprimento de sentença, bem como em avaliar se é adequado o valor da multa cominatória estipulado pelo Juízo singular.
2. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial, nos moldes do art. 536, e parágrafos, do CPC.
3. No caso em exame houve a constituição de obrigação de fazer em favor da recorrida, com a determinação às devedoras da manutenção do plano de saúde contratado. No entanto, ao tentar usar o serviço, a recorrida foi informada pelo profissional de saúde que o plano respectivo estava cancelado, tendo sido negado o atendimento pretendido. 3.1. Por essa razão deve ser mantida a obrigação de pagar o valor da multa cominatória, nos moldes estabelecidos pela decisão impugnada.
4. A análise das circunstâncias fáticas concernentes ao caso concreto e o caráter fundamental da matéria examinada, atinente à preservação da saúde e da integridade física da agravada, revela que é adequado o montante da multa diária, arbitrado pelo Juízo singular.
5. Recurso conhecido e desprovido.